Tribunal: TJSP
Processo: 2015732-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Compromisso de compra e venda e cessão de posse – Ação de execução por título judicial – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos executados/agravantes – Manutenção – Cabimento – Impugnação lastreada unicamente em pedido de parcelamento do débito, a fim de impedir a reintegração de posse do imóvel – Descabimento - Possibilidade de fracionamento

Ementa:
Compromisso de compra e venda e cessão de posse – Ação de execução por título judicial – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos executados/agravantes – Manutenção – Cabimento – Impugnação lastreada unicamente em pedido de parcelamento do débito, a fim de impedir a reintegração de posse do imóvel – Descabimento - Possibilidade de fracionamento do quantum devido que não se aplica ao cumprimento de sentença - Art. 916, § 7o, do CPC - Observância - Medida que também não conta com o aval da exequente – Reintegração de posse, ademais, já efetivada.

Recurso dos executados desprovido.